Tribunal: TJDFT
Processo: 0746773-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0746773-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ONEIDE MARIA DE CASTRO FIGUEREDO, ANNDREY SANTOS DE PAIVA AGRAVADO: AGENOR LADISLAU PINTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNDREY SANTOS DE PAIVA E OUTROS contra a decisão de ID 243235308 (autos de origem), proferida em liquidação de sentença, proposta por AGENOR LADISLAU PINTO, que homologou valor a ser restituído ao exequente. Afirmam, em suma, que a documentação apresentada pela parte contrária não comprova a despesa médica; que as notas fiscais não estão acompanhadas de comprovante de pagamento; que não há demonstração de vínculo entre os exames e despesas e o acidente; que a parte contrária possui plano de saúde sem coparticipação, não se justificando o pagamento de exame de rotina; que há necessidade de produção de prova pericial para atestar a necessidade e a adequação dos procedimentos médicos descritos nas notas fiscais. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pedem a reforma da decisão agravada, com a declaração de inexistência de valores a pagar ou, subsidiariamente, com a realização de prova pericial. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Custas recolhidas (ID 77786872). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à aferição da necessidade de pagamento das despesas médicas apresentadas pelo exequente. Inicialmente, é imprescindível rememorar os termos do título executivo judicial. Na sentença, os agravantes foram condenados, nos seguintes termos: ANTE O EXPOSTO, julgo: a) procedente o pedido para condenar os réus a pagarem solidariamente ao autor as despesas com o tratamento médico - incluindo medicamentos - que decorram única e exclusivamente das lesões decorrentes do acidente, inclusive tratamento psicológico, o que deverá ser objeto de liquidação de sentença pelo procedimento comum. A correção monetária se fará a partir da data do pagamento e os juros de mora a partir da data do acidente; b) procedente o pedido para condenar os réus a pagarem solidariamente ao autor um salário mínimo mensal, a contar da data do acidente, até a data de 76 anos. As parcelas vencidas serão corrigidas a partir da data da distribuição da ação e com juros de mora a partir da data do acidente; c) procedente o pedido para condenar os réus a pagarem solidariamente ao autor os valores que tiver que despender com o pagamento de sua co-participação no plano de saúde para a realização de cirurgias para a correção ou minoração dos danos estéticos consistentes em cicatrizes decorrentes das fraturas expostas e na região abdominal. O valor deverá ser corrigido e com juros a partir de cada pagamento, a ser objeto de liquidação pelo procedimento comum; d) procedente o pedido para condenar os réus a pagar solidariamente ao autor a quantia de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), a título de dano moral a serem corrigidos a partir desta data e com juros de mora a partir citação. Do valor da condenação deverá ser abatido o valor recebido pelo autor a título de DPVAT. Assim, é imprescindível a demonstração de que o tratamento a ser reembolsado possua vínculo com as lesões decorrentes do acidente. Ademais, cabe registrar que o acidente ocorreu em 5/11/2013. Iniciado o cumprimento de sentença, a parte agravada apresentou, para fins de pagamento de despesas com o tratamento médico, quatro notas fiscais (ID 227382909 dos autos de origem). A nota fiscal de ID 227382909 – p. 3, emitida em 15/6/2018, sequer possui a indicação da especialidade médica. Há mera referência genérica a uma “consulta médica”, que não é suficiente para atestar o liame entre o atendimento e as lesões sofridas no acidente. Quanto aos exames laboratoriais de ID 227382909 – p. 1 realizados em 7/12/2018, sequer há nomeação de quais exames foram realizadas na clínica. Como se sabe, a realização de exame laboratorial é precedida de prescrição médica. Caberia à parte agravada, por força do título executivo judicial, comprovar, por meio de relatório médico, que os exames são consequência das lesões sofridas no acidente. Também pressupõe a existência de pedido médico a realização de exames de imagem, realizados em clínica radiológica (ID 227382909 – p. 2) para exames abdominais, mas a parte agravada não apresentou a documentação comprobatória médica do vínculo entre o exame e a lesão. Ademais, assiste razão à parte agravante quando declara que a parte agravada possuía plano de saúde (reconhecido em sentença), sendo que a indenização se limitaria ao pagamento da co-participação. A parte agravada não apresentou, no primeiro grau de jurisdição, qualquer esclarecimento sobre a ausência de cobertura ou de pagamento parcial de despesas realizadas com exames laboratoriais e de imagem, por parte do plano de saúde, a justificar o pagamento integral dos valores. Em análise prefacial, a juntada de notas fiscais, emitidas cinco anos após o acidente automobilístico, desacompanhadas de relatório médico que demonstre o vínculo entre os atendimentos e as lesões, bem como de recusa de custeio pelo plano de saúde, não se amolda à determinação de pagamento contida na sentença. Como dito, o título executivo judicial é claro ao determinar que o reembolso pressupõe a comprovação de que o tratamento médico decorra única e exclusivamente das lesões. A exceção se refere à nota fiscal de ID 227382909 – p. 4 (dos autos de origem), que esclarece que foi realizada consulta em ortopedia e que possui apoio em laudo médico posterior (ID 238284155 dos autos de origem), juntado na fase de liquidação de sentença, que registra a existência de lesão de natureza permanente e procedimentos cirúrgicos realizados em mais de uma oportunidade. Assim, há elemento suficiente para comprovar que o tratamento médico decorreu da lesão. Sobre a necessidade de comprovante de pagamento acompanhar a nota fiscal, alegada pela parte agravante, o documento é comprobatório do desembolso do valor da consulta, bastando para a reparação. Além da probabilidade parcial de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na adoção de medidas constritivas para pagamento do valor objeto da liquidação. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora